Tribunal: TJES
Processo: 5009690-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009690-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RECORRIDO: RAFAEL HONORATO ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Honorato Alves, em face do acórdão que conheceu do recurso da embargada, e, no mérito, concedeu-lhe parcial provimento.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, quanto às situações fáticas distintas do precedente do STJ.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Nessa esfera, o embargado argumenta que não há de se falar em contradição/ omissão na V. Acórdão, posto que o V. Acórdão está de acordo com a legislação, bem como o entendimento dos tribunais Superiores.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Da análise dos autos, entendo que não merece prosperar as alegações apontadas pela Embargante. Verifico que os Embargos de Declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não sendo possível identificar no acórdão embargado vício algum ensejador dos aclaratórios (omissão, contradição ou obscuridade), a rejeição dos embargos é solução que se impõe. 2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 3. A via dos embargos declaratórios não se presta para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ. EDcl no AgRg na Rcl 2792 / DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, S2 - Segunda Seção, Data do Julgamento 09/12/2009)

Ao contrário do que quer fazer parecer o Embargante em seus aclaratórios, houve o devido enfrentamento da matéria pelo acórdão embargado. Portanto, ressalto que o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Nesse viés, verifica-se nitidamente que o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, dotando-os de efeitos infringentes, simplesmente por não concordar com a solução apontada por esta Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado – a decisão encontra-se fundamentada, sem contradições ou omissões a serem sanadas, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, inexistindo dúvida razoável sobre o cabimento.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)